Tribunal: TJDFT
Processo: 0754805-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Espécie : HBC – Habeas Corpus Processo : 0754805-50.2024.8.07.0000 Impetrante : DELCIO GOMES DE ALMEIDA Paciente : WITHLEY GABRIEL SANTOS MASCARENHAS Relator Plantonista : Desembargador Waldir Leôncio Júnior D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado DELCIO GOMES DE ALMEIDA em favor de WITHLEY GABRIEL SANTOS MASCARENHAS, cuja prisão em flagrante pela prática, em tese, dos tipos previstos no art. 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/2006, foi convertida em preventiva pela autoridade judicial do NAC. Sustenta o impetrante que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação e constitui constrangimento ilegal. Aduz que o paciente possui apenas uma passagem por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas, cujo cometimento ocorreu em 04/10/2023, ou seja, há mais de um ano, anotação esta que não pode ser considerada para fins de maus antecedentes e de reincidência e não guarda contemporaneidade com o crime que ora se apura. Afirma que o paciente é primário e, em caso de eventual condenação, haverá o reconhecimento da causa de diminuição da pena pelo reconhecimento do tráfico privilegiado disposto no artigo 33, §4o, Lei 11.343/06, de modo que o atual regime se mostra mais severo. Alega que o paciente possui endereço certo, sendo perfeitamente cabível medida cautelar diversa da prisão, como a monitoração eletrônica. Reputa ausentes os requisitos da prisão preventiva e afirma que esta não pode ser decretada em virtude da gravidade em abstrato do delito. Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, requer a aplicação de medida cautelar diversa da prisão. É o relatório. Decido. WITHLEY GABRIEL SANTOS MASCARENHAS, ora paciente, foi preso em flagrante, em 17/12/2024, na QN 8F, conjunto 3, lote 1, lote 1B – Riacho Fundo II/DF, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006. Consoante o Auto de Prisão em Flagrante n. 1290/2024 - 29a DP, o paciente foi preso em situação de traficância na porta de casa por uma guarnição da PMDF. No total foram apreendidos: 1 (uma) porção de haxixe de 19,76g (dezenove gramas e setenta e seis centigramas), 1 (uma) porção de maconha de 86,71g, além de uma balança de precisão e a quantia de R$ 85,00 em notas fracionadas. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar do paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade dos crimes (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública e na periculosidade in concreto do paciente, que foi preso em flagrante, juntamente com um adolescente, em típica movimentação de comércio ilícito de drogas na porta de casa, o que foi confirmado por seu padrasto na delegacia. Ademais, há notícia de que o paciente, apesar de bem jovem, é afeito à prática delitiva. Conforme consignado pelo MM. Juiz do NAC, “Quando adolescente, o autuado possui uma passagem por ato infracional ao crime de tráfico de drogas, que gerou aplicação de medida socioeducativa. Nesse contexto, a despeito da primariedade do autuado, a prisão preventiva mostra-se necessária para garantia da ordem pública, seja pela gravidade em concreto do delito, que envolveu drogas de tipos variados e circunstâncias típicas da mercancia, seja para impedir a reiteração criminosa em delitos dessa natureza.” Apesar dos argumentos do impetrante, não vislumbro qualquer ilegalidade na decisão atacada que autorize a concessão do pedido de liminar, com a possibilidade da concessão de liberdade provisória ou substituição por medida cautelar diversa. Por fim, não se presta o presente writ a fazer juízo de valor ou exercício de futurologia quanto à eventual pena a ser imposta ao paciente, data maxima venia. Tampouco cabem cogitações sobre regime inicial de cumprimento de pena. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Remetam-se, pois, os autos à relatoria originária. I. Brasília / DF, 30 de dezembro de 2024. Desembargador Waldir Leôncio Júnior Relator